Tribunal: STF
Processo: RE 68795
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-03
Data de publicação: 1973-04-03

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO, POR FALTA DE PAGAMENTO, DE SOCIEDADE COMERCIAL DE
QUE O PRÓPRIO LOCADOR ERA SOCIO, RESPONSÁVEL PELO CAIXA E,
CONSEQUENTEMENTE, PELO PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS SOCIAIS. FALTA DE
INTERESSE LEGITIMO. CARÊNCIA DA AÇÃO. DOLO E MALICIA EVIDENTES, A
ENSEJAREM A CONDENAÇÃO NO DECUPLO DAS CUSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.